Tribunal: TJBA
Processo: 0529650-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529650-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLECIA ARAUJO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO SUPERIOR DE ENSINO AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU. ACIONANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PROL DO CONSUMIDOR QUE NÃO AFASTA O SEU DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº.
0529650-61.2016.8.05.0001
, em que figuram, reciprocamente, como Apelantes e Apelados
IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA
e
CLECIA ARAUJO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR

SUSCITADA
,
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,

de

de

2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator